Tribunal: TJMT
Processo: 1016093-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016093-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (EMBARGANTE), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (EMBARGADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO PARA UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS RENAJUD, INFOJUD E SNIPER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016093-38.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

EMBARGADO:

CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ela, interposto contra decisão que indeferiu pedido do reconhecimento da dissolução irregular da empresa, ora embargada, e determinou o arquivamento provisório dos autos.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto a possibilidade de “
utilização das ferramentas Renajud, Infojud e Sniper, ferramentas essas que veem se revelando de extrema presteza na busca da satisfação do débito e, não admitidas no juízo de origem
” (sic), em face da empresa executada.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 193110187).

A embargada, embora intimada em 01/12/2023, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTADA NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – INDEFERIMENTO PELO TOGADO SINGULAR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inaplicabilidade da Súmula 435 do STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional.

Incabível o redirecionamento da execução para os sócios da sociedade empresária executada, uma vez que o patrimônio dos sócios somente pode ser alcançado na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

No caso em apreço, a ora agravante busca, por via obliqua, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, ao argumento de que ocorreu sua dissolução irregular. Todavia, não há como redirecionar a execução para os sócios da sociedade empresária agravada, sem que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica, situação não verificada no presente caso.”

De fato, nota-se que no recurso de agravo de instrumento, além da ora embargante requerer o redirecionamento da execução aos sócios proprietários, ela postulou também que seja determinada e autorizada a pesquisa de patrimônio através das ferramentas Renajud, Infojud e Sniper.

Ocorre que referida questão não foi analisada pelo magistrado de primeiro grau.

Logo, a ausência de apreciação de matéria pelo juízo "a quo" impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte embargante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023